Tribunal: TJPA
Processo: 0800197-68.2023.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800197-68.2023.8.14.0221

APELANTE: CLEBSON CARVALHO SOBRINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §1°, DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
CLEBSON CARVALHO SOBRINHO
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado, capitulado no art. 155, §1°, do Código Penal. A defesa pugnou pela reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal, bem como a redução da pena de multa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal, bem como verificar a redução da pena de multa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

4.
É sabido que
a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no artigo 157 do CP, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim, no tocante a devida redução, constata-se que a referida pena, merece ser reformada, devendo ser fixada corretamente em 13 (treze) dias multa, em razão do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CPB, a qual determinou o aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena base imposta de 10 (dez) dias multa

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §1°, e art. 59
. Súmula 231 STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, apenas para readequar a pena de multa, fixando-a definitivamente em 13 (treze) dias multa, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLEBSON CARVALHO SOBRINHO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado, capitulado no art. 155, §1°, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal, bem como a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 09 de setembro de 2023, por volta de 21h50min, o ora apelante aproveitou-se do momento em que a vítima, Francisco Mota da Trindade, deixou sua motocicleta estacionada em frente à residência de seu amigo, para furtá-la. Quando a vítima retornou ao local em que havia deixado o veículo, este não se encontrava mais no local, não havendo nenhum transeunte na via pública que pudesse ter avistado quem subtraíra o veículo. Após a vítima informar a polícia local acerca do furto, o réu foi encontrado pela guarnição policial, em posse da motocicleta
”,
fato ocorrido na comarca de
Bonito
/PA.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal
, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecida, não fora aplicada pelo juízo de primeiro grau, sendo justificada sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI N.º 11.343/2006, E NO ART. 12, DA LEI N.º 10.826/2003. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CPB. INCABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada. Tal entendimento apresenta consonância com a orientação do verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 2. No caso, da leitura da sentença condenatória extrai-se que, em que pese não tenha sido reconhecida em favor da requerente a atenuante da menoridade relativa – art. 65, inciso I, do CPB - a pena basilar irrogada a TODOS os delitos pelos quais foi condenada, encontra-se determinada no importe mínimo legal abstratamente previsto. 3. Por conseguinte, ainda que a ré, ao tempo do crime, fosse menor de 21 (vinte e um) anos, a incidência da atenuante da menoridade relativa não resultaria em minoração da reprimenda a ela estabelecida. 4. Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime. (TJ-REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805689-88.2024.8.14.0000 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Colegiado - Seção de Direito Penal, Julgado em 24/09/2024, publicado em 01/10/2024)

DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia pela reforma da pena de multa com sua devida redução. Referido pleito merece guarida, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no artigo 157 do CP, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim, no tocante a devida redução, constata-se que a referida pena, merece ser reformada, devendo ser fixada corretamente em 13 (treze) dias multa, em razão do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CPB, a qual determinou o aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena base imposta de 10 (dez) dias multa.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo, apenas para readequar a pena de multa, fixando-a definitivamente em 13 (treze) dias multa, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/03/2025